Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-24.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800883-24.2022.8.14.0115

RECORRENTE: BRUNO VINICIUS PEREIRA DE ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA CADEIA DE CUSTÓDIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), em razão de ter, após discussão com a vítima, buscado arma branca e desferido golpes que resultaram em sua morte, sustentando a defesa nulidades processuais e ausência de justa causa para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial é nulo por ter sido elaborado por perito não oficial e se há ausência de materialidade delitiva; (ii) estabelecer se houve nulidade da prova fotográfica por quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se a decisão de pronúncia se baseou indevidamente em elementos inquisitoriais; e (iv) verificar se estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do laudo pericial configura vício relativo e exige demonstração de prejuízo, o que não ocorre quando o exame é realizado por profissional habilitado e idôneo, especialmente em contexto de ausência de estrutura oficial.

A materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios probatórios idôneos, além do laudo formal, como prova testemunhal e registros fotográficos que evidenciem o resultado morte.

A alegada quebra da cadeia de custódia não invalida automaticamente a prova, sendo necessária demonstração de adulteração ou prejuízo, inexistentes no caso concreto.

A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em conjunto probatório que inclui provas produzidas sob contraditório judicial.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, ainda que não presenciais do momento exato do crime, são válidos quando descrevem circunstâncias conexas e corroboram a narrativa acusatória.

A utilização da expressão “in dubio pro societate” não possui fundamento normativo autônomo, devendo a pronúncia se apoiar exclusivamente nos requisitos legais.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante da existência de lastro probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de prova pericial depende da demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a mera irregularidade formal. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. 3. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas admite sua utilização quando corroborados por provas judicializadas. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 155, 159, 413 e 563; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.10.2020; STJ, AgRg no HC 524.283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO VINICIUS PEREIRA DE ARAÚJO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal
, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 01 de maio de 2022, o recorrente, após discussão com a vítima Tony Kleiton Lopes da Silva, motivada por desavenças pessoais, teria, supostamente, se deslocado até outro local, obtido uma arma branca e retornado para desferir golpes contra a vítima, causando-lhe lesões que evoluíram a óbito.

Encerrada a instrução, o magistrado singular reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, em preliminar, nulidade do laudo pericial por ter sido elaborado por perito não oficial e nulidade da prova fotográfica por suposta quebra da cadeia de custódia; no mérito, sustentou a nulidade da decisão de pronúncia por utilização de elementos colhidos na fase inquisitiva; bem como ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, pugnando, ao final, pela impronúncia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com rejeição das preliminares e manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

II – DAS PRELIMINARES

II.1 – DA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE

A defesa suscita nulidade do laudo de exame cadavérico ao argumento de que teria sido subscrito por perito não oficial, bem como sustenta a ausência de comprovação idônea da materialidade delitiva. Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

Embora o
art. 159 do Código de Processo Penal
estabeleça regras formais para a realização da prova pericial, a eventual inobservância de tais formalidades não conduz automaticamente à nulidade do ato, tratando-se de vício de natureza relativa, cuja invalidação exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
art. 563 do Código de Processo Penal
, assim entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

No caso concreto, o exame foi realizado por profissional habilitado, regularmente nomeado, que descreveu as lesões sofridas pela vítima e indicou a causa do óbito, inexistindo qualquer elemento que comprometa a fidedignidade da prova.

Ademais, as peculiaridades da comarca de origem, especialmente a ausência de estrutura pericial oficial, justificam a adoção de soluções excepcionais, não sendo razoável invalidar a prova produzida sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Outrossim, ainda que se alegue ausência de laudo necroscópico formal ou de atestado de óbito, a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios idôneos, notadamente quando os elementos constantes dos autos — como prova testemunhal, registros fotográficos e demais documentos — evidenciam de forma segura a ocorrência do resultado morte.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.2 – DA ALEGADA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO

A defesa sustenta nulidade da prova fotográfica por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como da decisão de pronúncia por utilização de elementos colhidos na fase inquisitiva. Também neste ponto não lhe assiste razão.

A inobservância de formalidades relacionadas à cadeia de custódia não implica, por si só, a inadmissibilidade da prova, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo ou de comprometimento de sua autenticidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Não há qualquer elemento que indique adulteração ou manipulação indevida da prova fotográfica, motivo pelo qual não há falar em sua invalidade.

No que concerne à alegada violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
, cumpre registrar que a vedação legal recai sobre a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase investigatória, o que não ocorre na hipótese.

A decisão de pronúncia encontra-se amparada em conjunto probatório formado por elementos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais, analisados de forma integrada, sustentam o juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida.

III – DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “
in dubio pro societate
”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, porém por fundamentos diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe
in dubio pro societate
, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Não se admite, portanto, a utilização de construções retóricas desprovidas de densidade normativa como fundamento decisório, impondo-se a observância estrita dos parâmetros legais previstos no
art. 413 do Código de Processo Penal.

Passando à análise do caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo laudo pericial, pelos registros fotográficos do local dos fatos e pelo boletim de ocorrência, todos devidamente referenciados na decisão de pronúncia, os quais evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência do resultado morte.

No que se refere aos indícios de autoria, observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia em conjunto probatório formado não apenas por elementos colhidos na fase investigativa, mas também por prova produzida sob o crivo do contraditório, destacando-se, nesse ponto, os depoimentos das testemunhas DARLISON, CLEISSON e DHIEMES, colhidos em juízo, os quais inserem o recorrente na dinâmica dos fatos e corroboram a narrativa acusatória.

Consoante se extrai da decisão recorrida, tais testemunhas, embora não tenham presenciado o exato momento da agressão, apresentaram relatos coerentes e convergentes acerca das circunstâncias imediatamente anteriores e posteriores ao evento delituoso, especialmente no que tange à discussão havida entre vítima e acusado, ao afastamento momentâneo do recorrente e ao seu suposto retorno ao local já munido de arma branca, culminando na agressão fatal.

De outro lado, a testemunha CAROLINA, apontada como presencial dos fatos, prestou declarações na fase investigativa, as quais foram consideradas pelo juízo de origem em conjunto com os demais elementos probatórios, não havendo falar em utilização exclusiva de prova inquisitorial.

No presente recurso, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia sob o argumento de que esta estaria baseada em depoimentos indiretos ou em elementos não submetidos ao contraditório judicial. Todavia, tal alegação não se sustenta.

Isso porque o
art. 155 do Código de Processo Penal
veda a fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigativa, o que não se verifica na hipótese. A decisão de pronúncia, como se observa, encontra-se alicerçada em um conjunto harmônico de provas, que inclui não apenas os elementos inquisitoriais, mas também depoimentos judicializados que corroboram a versão acusatória.

Importante destacar que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não se qualificam como meros relatos de “ouvir dizer”, na medida em que dizem respeito a fatos diretamente percebidos por elas, ainda que não correspondam ao exato instante da agressão, consistindo, portanto, em relatos de circunstâncias conexas e imediatamente relacionadas ao evento criminoso, aptos a conferir suporte ao juízo de admissibilidade da acusação, em consonância com o que entende a jurisprudência pátria, cito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Nesse contexto, ainda que a principal testemunha ocular não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais encontram respaldo nos demais elementos probatórios produzidos sob contraditório, de modo que não há violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
, tampouco nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, a conjugação

dos elementos probatórios constantes dos autos revela a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal,
aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no tocante à qualificadora do inciso
II do §2º do art. 121
e da qualificadora do inciso
IV do §2º do art. 121, ambas do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de afastamento das qualificadoras. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para, de forma inequívoca e incontestável, excluir as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se em consonância com os parâmetros legais do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não havendo fundamento para o acolhimento dos pleitos defensivos, razão pela qual a causa deve ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026